Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014250-09.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014250-09.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravado: Joel Batista de Queiroz
Processo origem: 1023572-27.2021.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Inexigibilidade de Empréstimo Consignado que lhe move Joel Batista de Queiroz (Proc. no 1023572-27.2021.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda os descontos relativos aos empréstimos consignados elencados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Sustenta a necessidade de alteração de multa diária para multa por evento, bem assim pela necessidade de redução do valor da multa e de fixação de limite temporal e valor máximo a ser alcançado.
Assevera que é caso de determinar a expedição de ofícios ao INSS, para que o órgão promova diretamente a suspensão dos descontos.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a multa aplicada, substitui-la pela expedição de ofícios ao INSS ou, alternativamente, para reduzir o valor, limita-lo e alterar a periodicidade da multa.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a multa diária aplicada pela decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator